Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (TEMA 1155). ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. ROL NÃO TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Configura-se supressão de instância a veiculação de matéria não abordada em primeiro grau de jurisdição, impassível, conseguintemente, de ser aviada em embargos de declaração por se constituir verdadeira inovação recursal.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.